Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVANTE: FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO
AGRAVADA: JOÃO BOSCO DE MATOS
TERCEIROS INTERESSADOS: ARLINDO DE MATOS e OUTROS
Vistos etc.
À vista do princípio da fungibilidade recursal, recebo os presentes embargos de declaração de ID no 73940459 como pedido de reconsideração. Assim, passo o exame da liminar recursal.
Conforme se denota, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por FRANCISCO LUIZ ESTEVES NETO em face da decisão proferida nos Embargos de Terceiro no 1004321-71.2020.8.11.0004, ajuizados por JOÃO BOSCO DE MATOS, ora agravado, que deferiu o pedido de liminar, determinando a imediata suspensão do cumprimento da imissão de posse, com relação à parte do imóvel sob a posse e domínio do embargante, correspondente à área de 169 ha (cento e sessenta e nove hectares), de uma área maior protegida pela Matrícula no. 40.073, do CRI local.
Em suma, aduz o agravante que na origem cuida-se de Embargos de Terceiro opostos por JOÃO BOSCO DE MATOS contra o ora agravante, em virtude do acolhimento de seu pedido de imissão de posse postulado nos autos de Cumprimento de Sentença proferida em uma ação reivindicatória contra ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS, pais do agravado/embargante, que tinha como objetivo discutir a mesma área objeto do presente litígio.
Informa que a aludida Ação Reivindicatória no 124/1994 ajuizada pelo agravante contra os pais do agravado, foi julgada procedente, com trânsito em julgado em 18/06/2014.
Declara adiante que não satisfeito com a decisão proferida na ação reivindicatória, os pais do agravado ajuizaram a Ação Rescisória no 1006775-07.2018.8.11.0000, sendo esta rejeitada, posto que fora acolhida a preliminar de decadência, com trânsito em julgado em 09/07/2020.
Pondera que após praticamente três décadas de discussão e com o trânsito em julgado das ações, requereu o agravante o CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proferida na reivindicatória, contudo, suspendeu seu cumprimento objetivando tentativa de acordo com o agravado, o qual não se concretizou, dando ensejo ao cumprimento do mandado de imissão de posse, todavia, no ato do cumprimento as partes realizaram acordo, qual seja, a desocupação voluntária da área em 27/11/2020.
Pontua que o acordo não foi cumprindo, bem como foi surpreendido com a liminar concedida nos embargos de terceiro determinando a suspensão do mandado de imissão de posse, objeto do presente agravo.
Sustenta que os embargos de terceiro são nitidamente intempestivos, já que o agravado tem conhecimento das demais ações contra seus pais desde criança, pois morava com os mesmos na área litigiosa, bem como o advogado teve ciência inequívoca do cumprimento do mandado 13 dias antes do ajuizamento dos embargos.
Esclarece ainda que direito do embargante também resta decadente, uma vez que quando da realização da perícia técnica entre julho a agosto de 1996, o agravado se apresentou ao expert como filho dos posseiros, não se opôs à época à perícia e nem se apresentou em juízo como o suposto legítimo posseiro, o fazendo depois de 26 anos de lide, apresentado documentos ilícitos e ata notarial em total desacordo com o ordenamento jurídico e do Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça.
No mais, assevera que as afirmações do agravado colidem frontalmente com as declarações de seu próprio pai em juízo na ação reivindicatória, acerca da posse e do tempo da posse da área litigiosa.
Por fim, pugna pela liminar recursal a fim de restabelecer a ordem de cumprimento de sentença em favor do agravante e, no mérito, pelo provimento do recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, verifica-se a presença da probabilidade do direito, uma vez que a parte agravada interpôs os Embargos de Terceiro aduzindo que sua posse advém da Matrícula no 40.073, do CRI local, ou seja, mesma da ação reivindicatória e da ação rescisória, cujo agravante obteve sucesso em ambas as demandas em disputa com os pais do agravado, o qual já se encontrava na área à época desde o início do litígio, há cerca de 26 anos.
Portanto, pelo que se denota, o agravado sempre esteve na área, contudo, aparentemente sob as ordens e comando dos pais ARLINDO DE MATOS e IDALINA GALVÃO DE MATOS, os quais litigaram com o agravante por mais de 26 anos. Assim sendo, há fortes indícios que o agravado se encontra no imóvel como mero detentor da coisa litigiosa (posse precária), o que por si só macula a sua legitimidade para aviar os embargos de terceiros, nos termos do artigo 674 do CPC/15 (antigo artigo 1.046 do CPC/73) e artigo 1.198 do Código Civil, respectivamente:
“Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor”. Grifei.
“Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”. Grifei.
Idêntica situação:
“EMBARGOS DE TERCEIRO - BEM DE PROPRIEDADE DE EMPRESA DE FAMILIAR DO EMBARGANTE – POSSE – INEXISTÊNCIA – MERA DETENÇÃO – ILEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO.
A ação de embargos de terceiro está prevista no art.1.046 e seguintes, do CPC que conferem legitimidade ao proprietário, ao possuidor, e ainda ao credor com garantia real.
O CPC não conferiu legitimidade àquele que, não sendo proprietário ou possuidor, é mero detentor da coisa, pois nos termos do art.1.208 do Código Civil “não induzem posse atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade”.
É precária a posse daquele que, há mais de 30 anos, ocupa imóvel cuja titularidade pertence a empresa de propriedade de seu genitor.
Havendo posse precária, inexiste o animus domini, visto que a precariedade nunca cessa e jamais produzirá efeitos jurídicos àquele que a mantém em nome de terceiros, como no caso de comodatário ou detentor. Apelação improvida”. (TRF-5 – AC 43028920134058100 – Relator: Desembargador Federal ROGÉRIO FIALHO MOREIRA – julgamento: 10/06/2014 – publicação: 12/06/2014)
Soma-se a isso o fato de que ao tentar cumprir o mandado de desocupação da área ora em litígio, o respectivo cumprimento foi suspenso diante do acordo realizado entre o agravante e o pai do agravado para a desocupação voluntária do imóvel, que se daria no dia 27/11/2020, consoante certidão dos Oficiais de Justiça, a qual possui fé pública (ID no 46139264 dos autos originários):
O aludido acordo mencionado pelos meirinhos fora de fato realizado, oportunidade em que os pais do agravado, dentre outras obrigações, se obrigaram, na condição de parte executada, bem como todos seus herdeiros e sucessores a absterem-se ou a renunciarem por completo ao direito de pleitear quaisquer espécies de ações judiciais de quaisquer natureza ou mesmo procedimentos extrajudiciais, ou mesmo de retenções ou reparações patrimoniais por benfeitorias feitas na área da propriedade reivindicada, renunciando em caráter irretratável e irrevogável a quaisquer eventuais direitos de ações judiciais sobre a área demandada. Confira (ID no 46139258 dos autos originários):
No entanto, ao invés de cumprir o acordado, preferiu o filho do então litigante dos autos principais ingressar com os Embargos de Terceiro, na tentativa de demonstrar seu “domínio e posse” sobre a área, obtendo de forma indevida a liminar no juízo “a quo”.
Ademais, analisando os Embargos de Terceiro, o alegado CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE CESSÃO DE DIREITO DE POSSE pactuado em 08/10/1985, entre o agravado e BENEDITO RODRIGUES, muito embora tenha aparência de antigo (datilografado em máquina de escrever e papel de textura envelhecida) certo é que por se tratar de contrato particular isolado, não registrado e desacompanhado de mínima nota de publicidade, a exemplo de reconhecimento de firma das partes e das testemunhas, também macula sobremaneira a tutela de urgência obtida no feito de origem, por total ausência de veracidade.
De igual sorte, também há indícios de que a interposição dos embargos de terceiros deu-se após o prazo de decadencial e de forma intempestiva, contudo, as ocorrências de tais institutos serão analisadas no mérito do presente recurso, no qual inclusive poderá ser aplicado o efeito translativo de extinção do feito na origem, sem resolução meritória.
No mais, o perigo da demora se mostra presente, este consubstanciado no prejuízo que o agravante vem sofrendo na privação do direito de usar, dispor, gozar e reaver a área objeto do litígio após três décadas de disputa judicial.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, reestabelecendo a ordem de cumprimento de sentença em favor do agravante para sua reintegração na posse da área de 169 ha (cento e sessenta e nove hectares), de uma área maior da Matrícula no. 40.073, do CRI local, na forma outrora determinada pelo Juízo singular, até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo Colenda Câmara.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se a parte agravado para, querendo, contraminutar, bem como, nos termos do artigo 10 do CPC/15, ficar ciente que no caso em tela poderá ser aplicado efeito translativo com a extinção do feito na origem, se for o caso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de fevereiro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora